Tribunal: TJMT
Processo: 1010431-58.2017.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010431-58.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 042.172.293-21 (APELANTE), AILTON FUSTINONI - CPF: 330.544.328-66 (ADVOGADO), IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO LTDA. - CNPJ: 02.987.778/0001-61 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), GEISA LIZIANY DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 041.539.551-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENSINO SUPERIOR – CONTRATAÇÃO NÃO PERFECTIBILIZADA – INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA MENSALIDADE – DÉBITO INEXIGÍVEL – INSERÇÃO INDEVIDA DE NOME NO ROL DE INADIMPLENTES – DANO MORAL CONFIGURADO

– EXISTÊNCIA DE

DEVER REPARATÓRIO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

No caso dos autos restou comprovado que a parte autora não realizou a matrícula na instituição de ensino, pois não se interessou em cumprir as condições previstas no contrato para que o mesmo pudesse ter efeito, quais sejam: o pagamento de uma mensalidade e a apresentação dos documentos do Financiamento Estudantil solicitados pela universidade para fins de matrícula.

A inscrição indevida do nome da parte autora em órgão de proteção ao crédito, em razão de contratação que não restou perfectibilizada, causou efetivo dano moral, pois é sabido que são grandes os transtornos de quem tem seu nome inscrito em cadastro de maus pagadores e o crédito abalado perante o comércio de bens.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARCOS VINICIUS DA SILVA DE OLIVEIRA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Sinop que, nos autos da Ação de Anulação de Cobrança Indevida c/c Reparação por Danos Morais nº 1010431-58.2017.8.11.0015, ajuizada em face de IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO LTDA.,
julgou improcedentes os pedidos iniciais
. Na mesma oportunidade,
julgou procedente o pedido veiculado em contestação
, para o fim de condenar o requerente/apelante, ao pagamento de R$5.906,64 (cinco mil e novecentos e seis reais e sessenta e quatro centavos), referente ao débito do contrato de prestação de serviços educacionais (evento nº 9765977), com incidência de correção monetária, calculada pelo IPCA-E, e juros moratórios na ordem de 12% ao ano (art. 406 do Código Civil de 2.002 e art. 161, § 1.º do CTN), contados a partir da data do inadimplemento, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, devendo ser observada a assistência judiciária. (Id. 93448962).

Em suas razões de Id. 93448964, requer a reforma da decisão aduzindo que o Julgador
a quo
ignorou as cláusulas contratuais e, ainda, condenou o apelante ao pagamento de um valor que não é devido.

Sustenta que o contrato de prestação de serviços estudantil pactuado entre as partes previu que a matrícula ficaria suspensa e condicionada, ao seu efetivo pagamento ou a obtenção pelo autor de financiamento estudantil para custeio do curso, não tendo ocorrido nenhuma das duas hipóteses.

Consigna que, tendo em vista a condição econômica, não conseguiu arcar com o pagamento da primeira mensalidade e nem obter o Financiamento Estudantil, não sendo devedor das mensalidades das quais está sendo injustamente cobrado e pelas quais ainda teve seu nome negativado junto aos órgãos de crédito.

Esclarece que somente realizou a pré matrícula com a apelada porque os atendentes lhe garantiram que caso não obtivesse êxito no FIES, a própria instituição de ensino disponibilizaria uma forma de pagamento das mensalidades dentro de suas possibilidades e que no decorrer do curso (1º semestre), seria efetivado a sua matrícula definitiva.

O apelante ao ser informado dos parâmetros e condições do PEP ofertado pela apelada, concluiu que ainda assim não conseguiria arcar com tal compromisso, devido serem valores ainda muito elevado ao seu orçamento cotidiano, sendo que requereu naquela oportunidade o Termo de Desistência de Matrícula

Ocorre que depois de muitos esforços o programa FIES não fora conseguido pelo Apelante que de imediato, tão logo verificou a impossibilidade de custeio do curso requereu a sua desistência, incabível deste modo alegar culpa exclusiva do mesmo ou sua culpa haja vista a situação vivenciada.

Ao contrário do alegado na contestação, a conduta da apelada submeteu o apelante a grande aborrecimento, humilhação e constrangimento, pois seu nome/CPF foi mantido indevidamente em cadastros restritivos por débitos inexistentes e permanece até hoje, fato que abalou o seu crédito e o impossibilitou de realizar qualquer transação comercial e bancária que necessitasse consultar tais cadastros, em especial, a aquisição de um bem imóvel em uma loja, o que caracteriza o DANO MORAL

Defende a necessidade de arbitramento de verba a título de indenização por danos morais.

Requer, ao final, o provimento do apelo para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais e declarar Anulação de Cobrança Indevida, reiterando todos os termos da exordial, requerendo ainda a condenação da ré em danos morais pela inclusão indevida do nome do autor aos órgãos SPC e SERASA em valor a ser arbitrado, não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como a inversão do ônus sucumbencial.

Em contrarrazões de Id. 93448968 , a apelada refuta
in totum
os argumentos lançados em seu desfavor e pugna pelo desprovimento do recurso

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

MARCOS VINICIUS DA SILVA DE OLIVEIRA, visando reformar a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de débito manejada em face de IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO LTDA, sob o argumento de que não se efetivou a contratação dos serviços educacionais e que sofreu danos morais devido ao a inserção indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Pois bem.

Adianto que assiste razão ao recorrente.

Isso porque o contrato juntado nos autos, embora assinado pelo recorrente, prevê de forma expressa que a configuração formal da matrícula e, portanto, da contratação, estava condicionada ao efetivo pagamento da primeira parcela (cláusula 4º) ou, conforme termo aditivo (cláusula 1º), à obtenção pelo contratante do Financiamento Estudantil destinado ao custeio da mensalidade escolares do 1º Semestre de 2015.

Confira-se:

Assim, cabia à parte demandada, ora recorrida, demonstrar o efetivo pagamento da primeira mensalidade para a efetiva vigência do contrato e suas disposições, nos termos do artigo 6º, inciso VII, do CDC e do art. 373, incisos I e II, do CPC, enquanto fatos extintivos do direito do autor e constitutivos do pedido contraposto formulado. Comprovação esta que, contudo, não se verifica.

Desse modo, não havendo prova nos autos quanto ao cumprimetno das condições previstas no contrato para que o mesmo pudesse ter efeito, ou seja, da quitação da primeira mensalidade do curso e/ou do aprovação do Financiamento Estudantil, indevida a cobrança de valores pela ré atinentes ao instrumento, os quais devem ser declarados inexistentes, afigurando-se irregular a cobrança e a inscrição do nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. INCIDÊNCIA DO CDC. MATRÍCULA NÃO EFETIVADA. COBRANÇA DE MENSALIDADE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. ARTIGO 14 DO CDC. FALHA NO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PRINCÍPIO DO RISCO DA ATIVIDADE. DANO MORAL “IN RE IPSA”– DEVER DE INDENIZAR. VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso dos autos restou comprovado que a parte autora não realizou a matrícula na instituição de ensino ré, pois não se interessou em cumprir as condições previstas no contrato para que o mesmo pudesse ter efeito, quais sejam: o pagamento de uma mensalidade e a apresentação dos documentos solicitados pela apelante para fins de matrícula. 2. A inscrição do nome do consumidor no cadastro do órgão de proteção ao crédito, por dívida inexistente, eis que já liquidada quando da inscrição, configura dano “in re ipsa”, ou seja, independe de comprovação do efetivo prejuízo. 3. O fornecedor de serviços responde independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. (Artigo 14 do CDC). 4. “Deveras, consoante cediço, o princípio pacta sunt servanda, a força obrigatória dos contratos, porquanto sustentáculo do postulado da segurança jurídica, é princípio mitigado, posto sua aplicação prática estar condicionada a outros fatores, como, por v.g., a função social, as regras que beneficiam o aderente nos contratos de adesão e a onerosidade excessiva. [...].” (REsp nº 838.127 – DF. Relator Ministro Luiz Fux. Publicado em: 03-12-2008) 5. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando estabelecido com fundamento nesses critérios. 6. “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. ” (Súmula 54 do STJ) 7. Sentença mantida. 8. Recurso desprovido.
(TJ-MT - AC: 00036261920178110044 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 27/05/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2020)

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - NÃO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MENSALIDADE - PREVISÃO CONTRATUAL - CANCELAMENTO DO INSTRUMENTO - ANOTAÇÃO RESTRITIVA DE DÉBITO - IRREGULARIDADE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO. Havendo previsão no contrato de prestação de serviços educacionais que o não pagamento da primeira mensalidade a vista ensejaria o seu cancelamento e caracterizada esta hipótese, inviável falar-se em débitos decorrentes do instrumento. Indevida a inclusão do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes se inexistente a dívida. O colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que a inscrição irregular em cadastros de inadimplentes enseja danos morais, os quais decorrem do próprio ato de negativação - "in re ipsa" -, prescindido da comprovação do prejuízo. A indenização por danos morais, fixada no juízo a quo em virtude de anotação irregular no cadastro de proteção ao crédito, deve ser majorada quando não quantificada segundo as diretrizes do caso concreto e inobservados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
(TJ-MG - AC: 10407190018314002 Mateus Leme, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 12/08/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2021)

A anotação restritiva de crédito pautada em dívida gerada a partir de dívida não comprovadamente existente reflete negligência e, por isso, constitui ilícito passível de ensejar reparação de danos experimentados pelo lesado em sede moral. Os prejuízos ao patrimônio ideal da vítima, em situações tais, resultam do fato em si, objetivamente considerado.

No tocante ao
quantum
indenizatório, ausentes critérios legais taxativos para a determinação da indenização por danos morais, a fixação deve considerar o grau da responsabilidade atribuída à ré, a extensão dos danos sofridos pela parte autora, bem como a condição social e econômica do ofendido e do autor da ofensa.

Em outras palavras, o valor arbitrado deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, inclusive de maneira a impedir eventual enriquecimento ilícito da parte.

Por tudo que se extrai dos autos, tomando às circunstâncias do caso que não espelham mero aborrecimento, sem perder de vista razão e proporção, tampouco a particularidade de que, embora dotadas de caráter punitivo, indenizações tais não podem ancorar enriquecimento ilícito, tenho que o arbitramento da indenização por danos morais em
R$5.000,00 (cinco mil reais)
mostra-se mais adequada para recompor os prejuízos morais sofridos pelo recorrente e para que a lesante se abstenha de novas práticas do gênero.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, declarar a inexigibilidade do débito, objeto de discussão dos autos, e condenar a parte ré, ora apelada, ao pagamento de indenização por danos morais devidos ao autor no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), atualizada pelos INPC a contar da data da publicação deste acórdão, e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, desde o evento danoso.

Consequentemente, inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021